Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVESTIGAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIME AMBIENTAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de retroescavadeira apreendida no contexto de investigação de supostos parcelamento irregular do solo e crimes ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: estabelecer se a retroescavadeira apreendida ainda interessa à investigação criminal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 118 do CPP estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença e enquanto interessarem ao processo.
4. A restituição de coisa apreendida depende da comprovação inequívoca da propriedade ou posse legítima por terceiro de boa-fé, da ausência de interesse processual na manutenção do bem e da inexistência de hipótese de perdimento.
5. O veículo foi apreendido durante fiscalização sobre construção irregular, estando em investigação a prática de crimes ambientais e de parcelamento irregular do solo.
6. A legítima titularidade do veículo não afasta o interesse à investigação dos fatos, especialmente, pois pendente a realização de exame pericial de eficiência.
7. A possibilidade de aplicação do art. 25 da Lei no 9.605/1998 reforça a necessidade de preservação do bem, diante do eventual perdimento ao final da instrução.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; Lei no 9.605/1998, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094941, 0750830-80.2025.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/02/2026; TJDFT, Acórdão 1938811, 0701947-76.2024.8.07.0021, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24/10/2024.